Tribunal: TJES
Processo: 5022789-90.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022789-90.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: EDILSON JOSE DE LIMA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5022789-90.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RECORRIDO: EDILSON JOSÉ DE LIMA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Postula a recorrente que seja o presente recurso recebido em seu duplo efeito. O recebimento do recurso no efeito suspensivo, todavia, depende da inequívoca demonstração de dano irreparável à parte, o que não foi demonstrado pelo recorrente, razão pela qual
indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Trata-se de ação ajuizada em face da AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A na qual o requerente aduz que realizou contrato de financiamento de veículo com a requerida, não tendo quitado a 2ª e 3ª parcelas. Afirma que passou a receber ligações de cobrança de prepostos da requerida, os quais tinham todas as informações do mencionado débito. Alega que, tendo em vista que as pessoas que entravam em contato sabiam de todas as informações de seu contrato, passou a negociar com essas, pagando o valor de R$2.793,28 para quitar o débito (id. 7004819).

Todavia, afirma que a requerida não reconheceu o pagamento efetuado, tendo as cobranças continuado, razão pela qual o requerente pagou a requerida o valor de R$ 4.520,00 (id. 7004822). Assim, ingressou com a presente ação pleiteado a devolução do valor pago e danos morais.

Em sede de contestação a requerida alegou que o requerente foi vítima de golpe perpetrado por terceiros, sem qualquer relação com a instituição requerida.

O juízo sentenciante entendeu que o ora recorrido, de fato, foi vítima de golpe, mas que houve falha na prestação de serviços por parte da requerida, uma vez que não garantiu a segurança dos dados do consumidor. Ressaltou que houve o vazamento de dados sigilosos do consumidor que possibilitou aos fraudadores a concretização do golpe.

Ponderou que o caso é fortuito interno, havendo, portanto, responsabilidade da instituição financeira. Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos declarando a inexistência do débito quanto a 2ª e 3ª parcelas do contrato de financiamento, considerando estas quitadas pelo pagamento de R$2.793,28, bem como condenando a requerida a devolver ao requerente o pagamento efetuado no valor de R$ $ 4.520,00 (id. 7004822). O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese,
a)
que é parte ilegítima para figurar na demanda, pois a negociações ocorreram com pessoa diversa;
b)
ausência de falha na prestação dos serviços e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros;
c)
ausência de danos materiais.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

No mérito, observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC. E assim o juízo sentenciante o fez.

Entendo que as alegações do autor/recorrido são verossímeis. Veja-se que
a própria recorrente sustenta que o recorrido foi vítima da técnica de engenharia social conhecida como “Golpe do boleto falso.”

Analisando os documentos anexados aos autos, especialmente o comprovante do pagamento feito aos fraudadores constante no id. 7004819, observo que consta nos dados do recebedor
“Nome: Aymore Crédito Cobrança”.
Ademais, os fraudadores tinham acesso ao valor do contrato e as parcelas em atraso, o que demonstra que houve falha na prestação dos serviços da recorrente no que diz respeito ao sigilo dos dados.

Ressalto que caberia à parte recorrente demonstrar que garantiu a segurança dos serviços postos à disposição do autor/recorrido, uma vez que cabe, exclusivamente, à empresa recorrente o risco da atividade econômica por ela explorada (teoria do risco da atividade), não lhe sendo possível,
in casu
, alegar fraude perpetrada por terceiros por força da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Assim, tenho que a recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pelo recorrido, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)